Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703304-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDALECIO WANDERLEY BALDEZ SILVA AGRAVADO: CLAUDIA DA ROCHA MOREIRA SAMPAIO DE ANDRADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, INDALÉCIO WANDERLEY BALDEZ SILVA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em demanda instaurada objetivando a extinção do condomínio, com pedido de alienação judicial do imóvel de copropriedade das partes, indeferiu a gratuidade da justiça postulada pelo recorrente, por considerar que os documentos apresentados evidenciam a capacidade financeira do agravante para o custeio das despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. O agravante sustenta se encontrar desempregado e que a circunstância de possuir frações percentuais de mais de um imóvel não viabiliza, por si, a conclusão a que chegou o magistrado processante. Afirma que residia em Portugal, bem como que, retornando ao Brasil, mora de favor e depende de ajuda de familiares para a manutenção de seu sustento. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade do recolhimento de custas e despesas processuais até o julgamento do recurso, bem como da gratuidade judiciária para seu processamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Tanto o pedido de efeito suspensivo, como também, a pretendida dispensa de recolhimento do preparo versam sobre o mesmo tema – o sustentado direito à concessão da gratuidade judiciária. Apreciam-se, portanto, ambas as pretensões em conjunto. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade de êxito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. No caso em exame, não se apresenta risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, pois, como é possível antever da consulta aos autos de referência, o agravante figura como réu no processo de origem, sendo certo que eventual condenação que venha sofrer por meio de sentença, só se tornará exigível após o trânsito em julgado do futuro provimento jurisdicional. Não obstante, afigura-se lícito, no presente caso, examinar o outro requisito legal – probabilidade de êxito, porque intimamente ligada ao pedido de concessão da gratuidade para processamento do recurso. Em recente julgamento, o colendo STJ, ao examinar o Tema Repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”. Os autos de referência evidenciam verossimilhança nas alegações do agravante, no sentido de que se encontra desempregado. Com efeito, tanto o extrato do INSS (ID no 255927133), como também a cópia de declaração de imposto de renda do exercício de 2024 (ID no 255927135) denotam a inexistência de vínculo laboral do recorrente. Os extratos bancários de ID no 255927144 a 255928998 parecem indicar, além disso, a inexistência de fonte de renda própria. Do seu turno, em princípio, a circunstância de o agravante ser coproprietário de mais de um imóvel, isoladamente, não parece justificar a existência de capacidade financeira. De fato, excetuado o imóvel litigioso, em que o recorrente detém a metade da propriedade, em relação aos demais bens, possui participação não relevante, circunstância que corrobora a alegação de que foram recebidos a título de herança. Além disso, se não foram, ainda, objeto de alienação, não traduzem patrimônio que possa ser utilizado pelo agravante para pagamento das despesas processuais, dentre elas, honorários advocatícios sucumbenciais e eventual perícia avaliativa do bem litigioso. Em suma, não parece ser acertado concluir, de forma automática, que a parte possui plena capacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Isso porque, além da presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC, há nos autos de origem elementos concretos que corroborem a alegação de insuficiência. Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça ao agravante, dispensando-o do recolhimento do preparo. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator